Tribunal: TJES
Processo: 5009769-11.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009769-11.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEITON LINO DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5009769-11.2024
.8.08.0000

P
ACIENTE :
CLEITON LINO DOS SANTOS

AUT. COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –
LIMITAÇÃO COGNITIVA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE AUTORIA – EXCEPCIONALIDADE – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – DECISÃO FUNDAMENTADA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DO STJ – PACIENTE COM HISTÓRICO DE INFRAÇÕES PENAIS -
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTES -

ORDEM
DENEGADA
.

1
.

Nos termos do que já afirmou o Superior Tribunal de Justiça: O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3.
4
. Agravo regimental.(AgRg no HC n. 791.684/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

2.
Conforme fixado na decisão do magistrado singular, sendo o paciente possuidor de histórico criminal pretérito, satisfaz o requisito na garantia da ordem pública a prisão preventiva decretada nos autos em que se apura crime com
considerável quantidade de drogas apreendidas, demonstrando estar presente a
gravidade concreta do delito.

3
-
Ordem
Denegada

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade,
DENEGAR
A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5009769-11.2024
.8.08.0000

P
ACIENTE :
CLEITON LINO DOS SANTOS

AUT. COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme lançado no Relatório, c
uidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de CLEITON LINO DOS SANTOS, em razão de decisão proferida nos autos de 0000058-74.2024.8.08.0030, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, fundamentando a existência dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A presente impetração afirma, após discorrer sobre a prisão do paciente, que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva; que a decisão está pautada na gravidade abstrata do delito; que deve haver substituição da prisão cautelar por outras medidas, já que os processos que foram mencionados são de longa data de 2022.

Requer, por fim, a análise quanto a substituição da prisão por medidas cautelares diversas a teor do art. 319 do CPP.

Decisão proferida no evento de número
9182741
,
indeferindo
o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora contida no evento de número
9670634
.

Parecer da Procuradoria de Justiça, pela
denegação
da segurança, conforme evento de número
9694131
.

Necessário estabelecer, como premissa de análise aos argumentos da defesa que as teses apresentadas com relação a inexistência de autoria delitiva não são comportadas pela via do Habeas Corpus, exatamente pela indispensável atividade probatória a ser produzida nos autos, desta forma, ressalvados os casos de patente ilegalidade, de ausência de autoria, visíveis de plano, o rito adotado não possui tal elasticidade probatória.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OFENSA AO ART. 226 DO CPP NÃO CARACTERIZADO, IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.1. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. 4. Agravo regimental.(AgRg no HC n. 791.684/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Entendo, no atual estágio trazer ao contexto dos autos a narrativa contida na denúncia sobre os fatos imputados ao paciente:

no dia 23 de janeiro de 2024, por volta das 16h42min, na Rua das Capivaras, Nº 16, Nova Esperança, próximo a Sorveteria Hauster, localidade do “Miolo”, Linhares/ES, o denunciado CLEITON LINO DOS SANTOS com vontade livre e consciente, trazia consigo, transportava, guardava e armazenava drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. (id. 9670634, grifo nosso

Discorre a peça administrativa que trata do flagrante do paciente, que após abordagem realizada pela equipe policial responsável pelo flagrante, foi encontrado junto
com o autuado 111 (cento e onze) tabletes de substância vegetal análoga a MACONHA, 119 (cento e dezenove) buchas de substancia análoga à MACONHA e 8 (oito) pedaços de substância vegetal similar à MACONHA
.

Entendo pertinente o seguinte precedente pertinente ao delito em análise:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1) DISCUSSÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO DE FLAGRANTE SUPERADO
(...) Como é cediço, devem-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar (...).
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 10016002604, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/04/2016, Data da Publicação no Diário: 11/04/2016)

O Magistrado em sua decisão, após manifestação da autoridade policial e do Ministério Público, fixou como garantia da ordem pública a existência de ações penais pretéritas em desfavor do paciente.

Entendo relevante considerar que o paciente possui outros registros na justiça, estes hábeis a suportar a garantia da ordem pública quanto a risco de reiteração. Nota-se, portanto, que estão presentes dois pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Neste sentido:

É pacífica jurisprudência do STJ no sentido de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (STJ, RHC n. 162.905/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022)

Como é cediço, "a orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux)". (AgRg no HC n. 210312, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, DJe 31/3/2022).

Em relação a existência de precedentes em desfavor do paciente, já manifestou-se o STJ que "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022),

A quantidade de drogas apreendida, mais de 200 tabletes de maconha atrai o entendimento do STJ quanto ao tema, ao afirmar aquela corte que:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO RÉU. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. 2. Mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
pois a gravidade concreta do delito demonstra que insuficientes para acautelar a ordem pública
. 3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 893.944/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

Certo é que o
s
arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal

elencam

as hipóteses em que é autorizada a decretação da prisão preventiva, constando entre as referidas hipóteses os casos em que a prisão se mostrar necessária à garantia da aplicação da lei penal, desde que provada a existência do crime e houver indícios suficientes da autoria. E, bem assim, no que se refere à garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal.

De acordo com os ensinamentos da doutrina, dois são os requisitos/pressupostos para que uma prisão cautelar (no caso, preventiva) seja decretada, a saber:
fumus comissi delicti,
que vem representado pela prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, e o
periculum libertatis
, quando se encontra presença de um dos seguintes elementos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica (comum em crimes financeiros), conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

No presente caso, ostenta a gravidade concreta do delito fundamento hábil a acolher a posição delineada pelo magistrado singular ao afirmar ser prematura a soltura do paciente.

Portanto,

apesar dos esforços argumentativos lançados pelo impetrante, entendo que ainda restam presentes os requisitos necessários para a decretação/manutenção da prisão preventiva,
afastando a aplicação de cautelares diversas,
conforme entendimento do magistrado singular, posto que:

HABEAS COSPUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FU
N
DAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA. 1.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.

3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017).

Com base nos fundamentos expostos, entendo por D
ENEGAR A ORDEM
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)